Tribunal: TJBA
Processo: 8030966-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030966-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: VALQUIRIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora, que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos de empréstimos bancários ao patamar de 35% dos rendimentos da autora, suspendeu os descontos em conta por seis meses, proibiu a negativação do nome da consumidora e determinou a exibição dos contratos bancários, tudo sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão judicial que, com fundamento na legislação consumerista e constitucional, impôs limitação aos descontos incidentes sobre a renda da consumidora superendividada, com o objetivo de preservar o mínimo existencial e resguardar sua dignidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC, dada a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, decorrente do comprometimento excessivo da renda da parte agravada.

4.A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 às hipóteses de superendividamento, visando à tutela do consumidor e à preservação do mínimo existencial.

5.A concessão de tutela de urgência é cabível mesmo em procedimentos de superendividamento, desde que presentes os requisitos legais, independentemente de exame exauriente do mérito.

6.A limitação dos descontos visa evitar a privação de recursos destinados à subsistência, observando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

7.A medida deferida não é irreversível, pois, reconhecida posteriormente a regularidade contratual e a existência de crédito, é possível a retomada dos descontos.

8.A insurgência recursal não demonstra ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se alinha à jurisprudência dominante e à proteção dos direitos fundamentais do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais em folha de pagamento quando caracterizado o superendividamento do consumidor.

2.A preservação do mínimo existencial justifica a repartição proporcional dos descontos e a suspensão temporária das cobranças, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

3.A medida liminar que suspende descontos não possui caráter irreversível, podendo ser revertida em caso de reconhecimento do crédito pela via judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8030966-18.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO MASTER S.A
, e, como agravada,
VALQUIRIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)